Tribunal: TJMT
Processo: 1007319-27.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007319-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL LEVINO BORGES - CPF: 054.421.421-82 (APELADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), MARCOS AUGUSTO VASCONCELOS - CPF: 056.303.611-71 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENSINO SUPERIOR. NEGATIVAÇÃO ILÍCITA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE GRADE CURRICULAR. PRORROGAÇÃO INDEVIDA DO CURSO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial em ação indenizatória, condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 6.500,00 a título de danos morais, em razão da indevida negativação do nome do autor e da imposição de novas disciplinas para a conclusão do curso de ensino superior, após o cumprimento dos requisitos da grade curricular vigente à época da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A; (ii) analisar a configuração de dano moral indenizável em virtude da negativação indevida e da alteração unilateral da grade curricular de curso de ensino superior, bem como a razoabilidade do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco do Brasil S/A encontra-se superada pela preclusão, conforme já decidido em agravo de instrumento, que reconheceu a competência da Justiça Estadual para analisar a demanda envolvendo cobranças de universidade privada, independentemente do aluno ser beneficiário do FIES, ante a ausência de interesse do FNDE.

A indevida negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação de prejuízo concreto.

A instituição de ensino, mesmo ciente de que o autor possuía apenas uma disciplina pendente, impôs o cumprimento de novas matérias sob a alegação de alteração curricular, sem comprovar aditamento contratual ou a razoabilidade da modificação.

A alteração unilateral da grade curricular, com a imposição de novas disciplinas a aluno que já havia cumprido os requisitos do currículo vigente à época da contratação, viola o princípio da segurança jurídica e restringe indevidamente a conclusão do curso.

A autonomia didático-científica das instituições de ensino superior não pode justificar arbitrariedades, sendo imprescindível a informação clara e adequada aos alunos.

A recusa indevida da matrícula na disciplina pendente, somada à negativação, configura falha na prestação dos serviços educacionais, afetando o direito à educação e a projeção profissional do estudante.

O valor de R$ 6.500,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, em consonância com os precedentes desta Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A e PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S/A, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1007319-27.2022.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

1) Tornar definitiva a tutela de urgência concedida para determinar que a ré efetue a matrícula do autor na disciplina de “projetos de redes e sistemas distribuídos”;

2) Determinar a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes, com relação aos débitos incluídos pela instituição financeira;

3) Condenar a parte requerida, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a título de danos morais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

4) Condenar a parte requerida, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o Banco do Brasil sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, alegando que atua como mero agente operador do FNDE, sem competência para modificar ou decidir sobre as exigências do sistema FIES.

Assevera que eventuais irregularidades seriam de responsabilidade do MEC, gestor do programa, e que o banco apenas opera o contrato conforme as diretrizes fixadas por aquele órgão.

No mérito, defende que agiu dentro da legalidade, cumprindo rigorosamente o pactuado e que não houve vício de consentimento e que a parte apelada, inadimplente, busca se beneficiar de sua própria torpeza.

No tocante aos danos morais, aponta ausência de lesão extrapatrimonial e, na remota hipótese de manutenção da condenação, o valor deve ser reduzido a patamar razoável, condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, o recorrente requer o acolhimento da preliminar e sua exclusão do polo passivo da demanda. No mérito, o provimento do recurso, com a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, para que se reduza o valor da indenização por danos morais fixado na origem.

A Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S/A argumenta, inicialmente, que a sentença merece reforma por não ter atentado à ausência de elementos caracterizadores do dano moral, sustentando que os eventos narrados pela parte autora não extrapolam os limites do mero aborrecimento cotidiano.

Destaca que a exigência de nova matrícula e a atribuição de disciplinas já cursadas decorrem de alterações regulares e legítimas na grade curricular, compatíveis com a autonomia universitária garantida pela Constituição Federal.

Narra que a única disciplina pendente foi “Projeto de Redes e Sistemas Distribuídos”, na qual o autor teria sido reprovado anteriormente.

Aduz que, em razão da nova matrícula em momento distinto daquele de sua turma original, foi necessário readequar as disciplinas conforme a matriz curricular vigente, e que tal fato, corriqueiro no meio acadêmico, não caracteriza falha na prestação do serviço educacional.

Quanto à suposta negativação indevida, a recorrente sustenta que a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes foi promovida exclusivamente pelo Banco do Brasil S/A, não havendo qualquer ato da instituição de ensino nesse sentido, razão pela qual pugna pelo afastamento da solidariedade na condenação.

A Pitágoras também alega que o contrato de financiamento estudantil (FIES) firmado pelo autor é de responsabilidade do FNDE/MEC, e que, por isso, a União deveria integrar o polo passivo da demanda.

Defende, portanto, a existência de litisconsórcio passivo necessário e, com fundamento no art. 109, I da Constituição Federal, requer o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual para apreciar a matéria, com a remessa dos autos à Justiça Federal.

Por fim, sustenta que, caso não seja acolhida a tese de improcedência da ação, ao menos seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo diante da realidade dos fatos.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma integral da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos da parte autora, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

Contrarrazões apresentadas no ID. 269750399.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

RECURSO BANCO DO BRASIL

A preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pelo Banco do Brasil S/A, encontra-se superada pela ocorrência da preclusão, conforme decidido no Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1007344-95.2024.8.11.0000, no qual firmou-se que “
Compete à Justiça Estadual a análise de ação que discute supostas cobranças indevidas de Universidade privada, independentemente de o aluno ser beneficiário do programa FIES, sobretudo quando ausente qualquer interesse a justificar a inclusão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no polo passivo da demanda
”.

Quanto ao mérito da condenação por danos morais, cumpre observar que ficou comprovada a indevida negativação do nome do autor/recorrido junto aos cadastros de proteção ao crédito, o que, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, enseja reparação por dano moral
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação de prejuízo concreto.

No que tange ao
quantum
indenizatório fixado na sentença em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), reputo que o montante se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente diante das circunstâncias do caso concreto, da extensão do dano e da função pedagógica-punitiva da indenização.

Ademais, o valor arbitrado está em consonância com os precedentes desta Corte em casos análogos.

RECURSO PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S/A

A primeira insurgência recursal refere-se à impugnação do benefício da justiça gratuita deferido ao autor. Todavia, não há nos autos qualquer elemento concreto que infirme a alegada hipossuficiência econômica do recorrido, nos moldes exigidos pelo §3o do art. 99 do Código de Processo Civil.

O fato de o autor figurar como empresário individual não é, por si só, elemento apto a presumir sua capacidade financeira para arcar com as custas do processo, mormente porque não há provas de que aufira rendimentos incompatíveis com o benefício. Assim, mantém-se incólume o deferimento da gratuidade judiciária.

No que tange à alegada incompetência da Justiça Estadual, reitero que tal questão encontra-se preclusa, tendo sido decidida no Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1007344-95.2024.8.11.0000.

No mérito, também não merece prosperar a pretensão recursal.

A própria instituição de ensino, ora apelante, confirma que o recorrido possuía apenas uma disciplina pendente à época. Não obstante, impôs-lhe o cumprimento de novas disciplinas, sob a alegação de modificação na grade curricular. Ocorre que, em momento algum houve aditamento contratual que justificasse a ampliação da carga horária originalmente pactuada entre as partes, tampouco demonstração de que tal alteração seria razoável no caso concreto.

Permitir que modificações curriculares posteriores à entrada do aluno possam justificar o acréscimo de disciplinas para fins de conclusão de curso, quando este já havia cumprido integralmente os requisitos do currículo vigente à época da contratação, configura violação ao princípio da segurança jurídica e enseja restrições indevidas à conclusão do curso, com potencial de prolongar indevidamente o tempo de formação dos discentes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM GRAU RECURSAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PRECEITO DO ARTIGO 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA INSTÂNCIA RECURSAL . RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA Cruzeiro do Sul Educacional S/A. REJEIÇÃO . MÉRITO.
INCLUSÃO DE NOVAS MATÉRIAS NA GRADE CURRICULAR DA RECLAMANTE QUE DEU AZO À PRORROGAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CURSO. CONFUSÃO NO HISTÓRICO ESCOLAR COM A INSERÇÃO DE MATÉRIAS JÁ CURSADAS PELA RECLAMANTE. TESE DE QUE DEVE PREVALECER A AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA . REJEIÇÃO. PRERROGATIVA QUE NÃO PODE SERVIR COMO JUSTIFICATIVA PARA ARBITRARIEDADE. AUSÊNCIA DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO E DURANTE A FREQUÊNCIA DO CURSO, ESPECIALMENTE ACERCA DA GRADE CURRICULAR. DIREITO BÁSICO
. Artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. DANO MATERIAL. AFASTAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE MOSTRA A CONCESSÃO DE DESCONTO NAS MENSALIDADES, BEM COMO QUE O ADIMPLEMENTO PELA RECLAMANTE OCORREU COM ATRASO, O QUE CONDUZ OBVIAMENTE AO AUMENTO DOS VALORES . DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. DESCASO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NO IMPORTE DE R$ 7 .500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR 0012966-29 .2021.8.16.0069 Cianorte, Relator.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 20/02/2024, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2024)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR.
ALTERAÇÃO NA GRADE CURRICULAR . OBRIGATORIEDADE SOMENTE PARA ALUNOS QUE INGRESSARAM APÓS A MUDANÇA. NECESSIDADE DE OFERTA DAS DISCIPLINAS DA GRADE ANTERIOR. ALUNO CONCLUINTE
. SENTENÇA MANTIDA . 1. Cuida-se de apelação interposta por INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA contra a sentença que determinou a realização da matrícula do impetrante na disciplina Contabilidade Avançada, como única pendência para a conclusão do curso de graduação em Contabilidade constante na estrutura curricular do período do seu ingresso (Matriz 2008). 2. Narra o apelado ter ingressado no curso de Contabilidade em 2013, no entanto, em 2016 foi reprovado na disciplina Contabilidade Avançada . Informa ter ficado impossibilitado de cursar a disciplina faltante nos anos de 2017 e 2018, em razão da matéria não ter sido ofertada. Narra que nos anos seguintes, em razão da pandemia da COVID-19 não compareceu à instituição. Ao retornar à faculdade para concluir o curso, foi informado que a grade curricular havia sido alterada e acrescentadas 21 novas disciplinas. 3 . A Lei n. 9394/1996, em seu art. 53, assegura o exercício de autonomia didático-científica: No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes. 4 .
Embora se reconheça a autonomia didático-científica das instituições de ensino superior, garantida constitucionalmente pelo disposto no art. 207, esta Corte possui entendimento no sentido de que as alterações no currículo dos cursos não podem ser efetivadas em prejuízo daqueles que se encontram sob o currículo anterior e, portanto, só devem ser aplicadas aos alunos que ingressarem na universidade após a respectiva mudança. Precedentes. 5 . Apelação a que se nega provimento.

(TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10175646920224013902, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL PAULO, Data de Julgamento: 05/03/2024, DÉCIMA-PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 05/03/2024 PAG PJe 05/03/2024 PAG)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ALTERAÇÃO DA GRADE CURRICULAR
- R. sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, para condenar a ré a desobrigar a autora a cursar disciplinas exigidas pela ré em dissonância com a grade curricular vigente ao tempo do início do curso, determinando a colação de grau da aluna, indeferindo, por outro lado o pagamento de indenização por danos morais – Apelação de ambas as partes – Caso em que a autora estava matriculada em faculdade da instituição de ensino ré, vindo a ser alterada a grade curricular próximo à colação de grau, com a imposição de cursar novas disciplinas para conclusão do curso – Embora inexista irregularidade na alteração da grade curricular do curso pela instituição de ensino, nos termos do art. 53, I e II, da Lei no 9.394/1996 e art . 207, da CF, tal mudança deve ser comunicada aos alunos, até o início das aulas antes de cada período letivo, nos termos do artigo 47, § 1o, IV, alínea c, da Lei no 9.394/96, que estabelece as diretrizes da educação nacional - Alteração da grade curricular também, que deveria observar a Portaria Normativa no 40/2007 do MEC, que não foi comprovada nos autos – Danos morais caracterizados –
Mudança na grade curricular que causou indignação à autora que estava na véspera de encerrar o ciclo de estudos, situação que foge ao mero dissabor do cotidiano
– Sentença reformada para condenar a ré em danos morais – RECURSO DESPROVIDO DA RÉ e RECURSO PROVIDO DA AUTORA.

(TJ-SP - AC: 10032960720218260348 SP 1003296-07.2021 .8.26.0348, Relator.: Angela Lopes, Data de Julgamento: 25/02/2022, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Ademais, ficou demonstrado nos autos que a recusa indevida da matrícula na única disciplina remanescente, aliada à inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, configura falha na prestação dos serviços educacionais, afetando diretamente o exercício do direito à educação e a projeção profissional do estudante.

Quanto à condenação solidária ao pagamento de danos morais, esta se revela de rigor, na medida em que o abalo suportado pelo autor decorreu de um conjunto de condutas indevidas, não apenas pela negativação, mas também pela imposição de nova carga curricular e consequente dilação injustificada do tempo necessário à conclusão do curso, configurando situação de flagrante angústia e frustração pessoal e profissional.

O valor arbitrado a título de compensação, R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), mostra-se razoável e proporcional, refletindo os precedentes deste Tribunal para casos análogos, não se justificando sua redução.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Consequentemente, majoro a verba honorária sucumbencial ao patamar de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025